Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712351-28.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI APELADO: BRUNA FARIAS MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Com fundamento no artigo 313, V, “a”, e § 4o, do Código de Processo Civil, MANTENHO a suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias corridos, a fim de propiciar o julgamento em conjunto destes autos com o Processo no. 0703654-18.2019.8.07.0001. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator